Tribunal: TJSP
Processo: 2257290-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta contradição no v. acórdão embargado. Inocorrência. Vício que não se configura se o entendimento exposto no acórdão difere daquele defendido pelo recorrente. Ocorre a rigor quando há incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo ou da fundamentação, ou entre esta e aquele, repercutindo na falta de coerência da decisão, o que também normalmente a torna

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta contradição no v. acórdão embargado. Inocorrência. Vício que não se configura se o entendimento exposto no acórdão difere daquele defendido pelo recorrente. Ocorre a rigor quando há incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo ou da fundamentação, ou entre esta e aquele, repercutindo na falta de coerência da decisão, o que também normalmente a torna obscura. Não se admite a oposição de embargos de declaração como meio de provocar o reexame da decisão. Caráter infringente. - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2257290-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO PRESIDENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SAÚDE,
é embargado MADALENA OLIVEIRA DOS SANTOS - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257290-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22336 RA
2
Voto no 22336
Embargos de Declaração no 2257290-57.2020.8.26.000/50000
Embargante: Instituto Presidente de Assistência Social e A Saúde - IPASS
Embargado: Madalena Oliveira dos Santos Me
Comarca: São Paulo
Juiz de Direito: Adevanir Carlos Moreira da Silveira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta contradição no
v. acórdão embargado. Inocorrência. Vício que não se
configura se o entendimento exposto no acórdão difere
daquele defendido pelo recorrente. Ocorre a rigor quando há
incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo
ou da fundamentação, ou entre esta e aquele, repercutindo
na falta de coerência da decisão, o que também
normalmente a torna obscura. Não se admite a oposição de
embargos de declaração como meio de provocar o reexame
da
decisão.
Caráter
infringente.
-
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de
fls. 105/111, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora
embargante.
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Adequados para eliminar os vícios do art. 1.022, inc. I e II, do
NCPC, ou corrigir erro material, consoante dispõe o inc. III, com o fim de propiciar a
inteligibilidade e exequibilidade do julgado em função integrativa, não se admite a
oposição de embargos de declaração como meio de se provocar o reexame da decisão
embargada.
Por primeiro cabe registrar que o vício alegado ocorre a rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257290-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22336 RA
3
quando há incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo ou da
fundamentação, ou entre esta e aquele, repercutindo na falta de coerência da decisão,
o que também invariavelmente a torna obscura.
Tal vício não se configura se o entendimento exposto no acórdão
difere daquele defendido pelo recorrente; entendimento ou tese divergente não
configura contradição.
Nesse sentido cumpre consignar que “a contradição que autoriza
os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com
a lei ou com o entendimento da parte” (STJ- 4a Turma, Resp 218.528-SP- EDcl, rel.
Min. César Rocha, j. 7.02.02, rejeitados os embs, v.u. DJU 22.4.02, p. 210).
De outro lado, resta evidente o caráter estritamente infringente do
recurso, que busca o reexame e a alteração do julgado a ser perseguida através da
interposição de recurso adequado.
Esclareça-se, no ponto, que a questão foi adequadamente apreciada.
Confira-se:
“Na hipótese, os temas vertidos na exceção de pré-
executividade também foram nos embargos à execução.
Como referido, o título executivo encartado nos autos da
execução consiste em contrato de prestação de serviços; ou seja,
é documento particular, representativo de obrigação líquida,
certa e exigível, enquadrando-se no art. 784, III do CPC.
As alegações do agravante, no tocante à falha na prestação
do serviço; à rescisão da avença; e mesmo à fraude na confecção
do contrato, são temas complexos. Longe de envolver matéria de
ordem pública, passíveis de reconhecimento de ofício, devem e
estão sendo analisadas no âmbito dos embargos à execução.
Por outra colocação, as questões suscitadas no presente
inconformismo não podem ser analisadas na execução, em
especial pela estreita via da exceção de pré-executividade. Para
sua aferição e constatação, necessária dilação probatória (que
está ocorrendo nos embargos à execução).
Em síntese, considerando, de um lado, que tais questões
estão sendo esclarecidas no âmbito dos embargos à execução; e,
de outro, que são incompatíveis com a exceção de pré-
executividade, outro desfecho não caberia ao presente incidente,
senão sua rejeição..
Ademais, consoante entendimento pacificado, “o juiz não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257290-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22336 RA
4
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ
259/14).
Nesse sentido “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litígio.” (STJ- 1a T., AI 169.073-SP-
AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, DJU 17.8.98, p. 44, apud Theotonio Negrão
e José Roberto F. Gouvêa, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor, 39a ed., São Paulo, Saraiva, 2.007, nota 3 ao art. 535, p. 698).
Assim, revestem-se os presentes embargos de nítido caráter
infringente, reveladores do inconformismo da embargante com o que ficou decidido,
sendo inadequada a via eleita para a reforma do julgado.
Dessa maneira, considerando que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir temas já abordados na decisão e considerando que a decisão
embargada deduziu claramente os fundamentos da solução adotada sem incidir em
nenhum dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os presentes
embargos devem ser rejeitados.
Não há que se cogitar de nova provocação da Corte para justificar a
interposição de recursos a instâncias superiores, até mesmo em razão do disposto no
artigo 1.025 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade.”
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de
declaração. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator